Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-03.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MAQUINÁRIO DEIXADO NO IMÓVEL – ENTREGA DO IMÓVEL SEM RESSALVAS. ASSUNÇÃO DA DÍVIDA POR TERCEIROS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. A utilização da nomenclatura “apelação” e o direcionamento do recurso do réu para a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não obsta que o recurso inominado seja conhecido, pois não se trata de erro grosseiro, mas sim de mero equívoco. Vale ressaltar que o prazo recursal de 10 dias foi observado para a interposição do presente recurso. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil que, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Vale ressaltar que a aplicação do instituto da revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, entretanto tal presunção é juris tantum, porquanto pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado.
4. In casu, narra o autor que, em 05/05/2018, firmou contrato de locação de imóvel pertencente ao réu, rescindido em 11/07/2019. Afirma ter deixado no imóvel uma coifa de inox com exaustor e um climatizador Ecobrisa de parede, sendo que o réu se recusa a permitir sua retirada. Requer a condenação do réu na obrigação de entregar os dois maquinários. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. Verifica-se que as partes firmaram contrato de locação, o qual foi rescindido em 11/07/2019 (ID 29668208 - Pág. 1). No Termo de Rescisão Contratual e Entrega de Chaves ficou estabelecido que “o locador recebe o imóvel situado (...), no estado em que se encontra, estando, o estado do mesmo, de acordo com laudo de vistoria, nada tendo a reclamar quanto as reformas, consertos, conservação e limpeza, com todas as instalações elétricas, sanitárias, hidráulicas, telefônicas, acessórios em perfeito funcionamento” (ID 29668208 - Pág. 1). Não existe qualquer ressalva quanto a eventuais móveis ou aparelhos instalados no imóvel e que seriam retirados posteriormente.
6. Noutra via, o depoimento de Helismar Fernandes Vieira esclareceu que era proprietário de comércio no local e vendeu ao autor ponto comercial juntamente com os bens que guarneciam o imóvel, dentre os quais um climatizador Ecobrisa de parede e uma coifa de inox com exaustor. Entretanto, relatou que o valor não foi pago, que ajuizou ação contra Felipe e que terceiros assumiram a dívida do autor (Ailton e Érica).
7. Em consulta ao sistema informatizado do TJDFT, verifica-se a existência de ação de cobrança movida por Helismar Fernandes Vieira contra Felipe Glenavan Siqueira da Silva e outros (0701574-69.2019.8.07.0005), na qual foi firmado acordo extrajudicial. No referido acordo, foi explicitado que o requerido (Felipe Glenavan Siqueira da Silva) “declara que realizou negócio jurídico com ÉRICA FERNANDA DUTRA LEAL que, por sua vez, promoveu a aquisição das dívidas, incluindo a objeto da presente demanda, ficando sub-rogada na figura de credora” (ID 54469459 - Pág. 1).
8. Assim, considerando que a dívida foi assumida por terceiros estranhos aos autos, infere-se que adquiriram o ponto comercial anteriormente vendido ao autor (Felipe Glenavan). Dessa forma, o autor não teria legitimidade para a retomada dos aparelhos, pois há grandes indícios de que pertencem a terceiros.
9. Dessa forma, ante a ausência de provas sobre o acordo realizado entre autor e réu que previa a retirada posterior dos aparelhos, e ante a informação de que terceiros poderiam ser os proprietários dos referidos bens, não há como acolher o pedido do autor.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.